Tribunal: TJMT
Processo: 0009185-91.2017.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009185-91.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 025.306.421-09 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROSICLER LANDOVOIGT CORREA - CPF: 006.581.681-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇÃO –
2.
REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA – VIABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
MAJORAÇÃO POR CADA AGRAVANTE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
3.
POSTULADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

4.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
À VÍTIMA
–
INACOLHIMENTO
–
VALOR CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE –

5
.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA
LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS –
5
. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar-se em sua absolvição em relação à referida infração.

2.
S
e o único vetor valorado negativamente na pena-base do apelante foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, a
sanção inicial deve ser reduzida ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

3.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

4.

Além disso, impõe-se reconhecer que, na hipótese, o
quantum
arbitrado
a título de indenização à vítima
é condizente com a situação financeira do apelante demonstrada
nestes autos
.

5
.

O pagamento das custas processuais pe
lo vencido é imperativo, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
Ademais
disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

5.

Recurso
parcialmente provido, pena definitiva redimensionada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Paulo
Elizandro
de Oliveira
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher De Rondonópolis-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
00
09185-91.2017.8.11.0064
,
conden
ando
-o pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei n. 3.688/41
),

à pena
de

30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
, bem como na obrigação de pagar
à vítima a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos morais e materiais, em conformidade com o teor do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Paulo
Elizandro
,
nas razões que se encontram no ID
116027516
, postula:
(i)
a sua absolvição da
contravenção penal de vias de fato,
por insuficiência probatória
;
subsidiariamente,
(
ii
)
a redução da
pena

que lhe foi
imposta
ao mínimo legal
;
(
iii
)
a redução do valor arbitrado a título de indenização à vítima; e, por fim, (
iv
)
a isenção do pagamento das custas processuais e despesas processuais.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se encontram no ID 117156954, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 125426190, opinou pelo seu parcial provimento.

É o
relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

no
I
D

111725979
,
narra os fatos desta forma:

Consta
que o denunciado e a vítima conviveram por dois anos, tiveram uma filha e estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima e, injustificadamente, deu um soco nela. Com medo, a vítima comunicou na delegacia especializada que lavrou BO e instaurou inquérito policial. Interrogado, o denunciado negou os fatos.
[...]

A
materialidade da contravenção penal de vias de fato descrita na peça acusatória ficou comprovada pelo
s seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
111725979, p. 9/
11
)
, pedido
s
de providências protetivas (ID 111725979, p. 19/23
e p. 67/71
)
,
e
laudo psicossocial (ID
111725988, p. 1/3)
; bem como
pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Como se sabe,
é assente pela jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios (art. 167 do Código de Processo Penal)

e tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo resumido
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA APTA A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das
hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que tal providência demandaria profundo revolvimento do conjunto probatório.

3.
A perícia não é indispensável para a comprovação da contravenção de vias de fato, ou mesmo do crime de lesões corporais, cuja materialidade pode ser demonstrada por outros meios, inclusive pela prova testemunhal
.

4. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente.

5. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 60212 MS 2015/0129515-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2015)

Destacamos

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum

condenatório
, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte
da contravenção narrada
na denúncia.

Com efeito, a
vítima
Rosicler

Landovoigt
Correa
comunicou os fatos
na Delegacia de Polícia
no dia 15 de dezembro de 2016, data em que foi registrad
a

a ocorrência que gerou o B
oletim de
O
corrência n. 2016.403420
(ID 111725979, p. 9/11),
em cujo documento consta que
data
em
15 de março de 2016
“o suspeito desferiu um soco no rosto da vítima; que em fatos anteriores o suspeito chegou a quebrar o nariz da vítima e ameaçá-la de morte”
.

Rosicler
, ou
vida
na primeira fase da persecução penal,
no dia 22 de maio de 2017, relatou os fatos delituosos da seguinte forma:

QUE conviveu
maritalmente com o autor durante doze anos, juntos tiveram uma filha por nome FERNANDA, de um ano e sete meses; QUE já foi agredida várias vezes pelo autor, o qual quebrou o nariz da vítima, no ano de 2013, porém nunca registrou ocorrência contra o autor, vez que tem muito medo dele
, vez que o mesmo fazia ameaças dizendo, que se fosse preso mataria a vítima;
QUE na data do fato, 15/03/2016, o autor desferiu um soco no rosto da vítima e a ameaçou de morte
;
QUE a vítima separou do suspeito em março/2016, e foi morar na casa da sua irmã, e o suspeito ficou na
casa; QUE no Fórum local ficou determinado para o autor pagar aluguel para a vítima, até que a casa de ambos seja vendida, porém ele não cumpriu o acordo; QUE deseja requerer as medidas protetivas; QUE NÃO deseja
representar criminalmente o autor pelo crime de Ameaça
(
Trechos do
de
poimento extrajudicial de
Rosicler

Landovoigt
Correia, encontradiço no ID
111725979, p. 13).
Destacamos

Na oportunidade, houve pedido de providências protetivas, as quais
foram deferidas como
pode ser
visto
no ID
111725979, p. 19/23.

No dia
9 de maio de 2018,
Rosicler
compareceu
à

D
elegacia
de Polícia
mais uma vez
, a fim de solicitar novamente a imposição de medidas protetivas
contra o
apelante,
pois aquelas anteriormente concedidas haviam sido arquivadas, aduzindo
, dessa feita,
que

“[...] tem muito medo do mesmo, por ser pessoa
violenta e teme que o autor lhe faça algum mal, vez que
esta
requerendo judicialmente seu direito na casa que possuem em comum [...]”
(ID 111725979, p. 63).
As medidas foram
outra vez
impostas
contra o apelante
(ID
111725979, p. 67/71).

Em juízo,
Rosicler
ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva
, segundo as quais o
apelante a agredi
ra
fisicamente. Confira-se
, a propósito,
este
s
trecho
s
das declarações
que a
ofendida
prestou na segunda fase da persecução penal
:

“(...) Que conviveu com o acusado durante doze anos; Que não tiveram filhos; Que em dois mil e dezesseis fez o Boletim de Ocorrência; Que estavam separados; Que na data em que fez o Boletim, o acusado estava a ameaçando; Que o acusado pulou na casa da vítima para filmá-la; Que pediu medidas protetivas porque o acusado a ameaçava; Que teve uma bebê e o acusado falava que se não fosse dele, ele mataria as duas, as mandariam para o inferno;
Que durante o intervalo em que conviveu com o acusado, era agredida por ele; Que tem o nariz quebrado
[...]

Que o acusado batia na vítima, falava que se ela procurasse a justiça ele a mataria; Que viveu doze anos assim
;
[...]

Que o acusado sempre foi agressivo com a vítima e nunca a respeitou
; Que foi morar com a irmã e o acusado ficou na casa; Que no Fórum ficou determinado que o acusado pagaria o aluguel da vítima, até que a casa deles fosse vendida, mas o acusado não cumpriu o acordo; Que o acusado não respeitou as medidas protetivas
; [...]
Que registrou dois boletins contra o acusado; Que não voltou com o acusado; Que se sente mal quando vê o
[...]
Que o acusado quebrou o nariz da vítima em dois mil e treze, durante a relação;
Que em dois mil e dezesseis o acusado a agrediu e a ameaçou
; Que antes de ganhar a bebê, o acusado a
agrediu grávida; Que em março de dois mil e dezesseis a bebê já tinha nascido; Que quando se separaram a bebê estava pequena; Que quando voltou para pegar as coisas, a bebê estava pequena; Que a filha está com cinco anos; Que foi quando voltou para pegar as coisas; Que a mãe morava na frente;

Que o acusado deu um soco na vítima e a agrediu quando estava grávida; Que quando pegou as coisas para sair, o acusado a agrediu;
Que houve agressões e nunca falou que não queria ficar contra o acusado; Que fez o boletim e nunca deu baixa, não assinou nada; Que o acusado agrediu a vítima
;
Que procurou a Delegacia porquê o acusado a agrediu
; Que teve coragem depois que se separou; Que sabe o que passou com o acusado durante doze anos em casa; Que não foi à toa que foi procurar os direitos; Que representou contra o acusado e registrou dois Boletins de Ocorrência contra ele
(
T
recho
s
do
depoimento judicial d
a ofendida

Rosicler

Landovoigt
Correia,
contido
na sentença
condenatória vista
no ID

111715103
).
Destacamos

Destarte, está claro que a conduta
de
Paulo
Elizandro
se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida que,
em casos que tais
,
tem
valor preponderante, tal como sói ser
na espécie
.

A
propósito
, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in
casu
,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio
do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 13/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se
como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.
(TJMT, N.U 0004417-86.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

De outra
banda
, no que diz respeito
à alegação defensiva de que
“a suposta vítima mente em sede de interrogatório”,

porquanto esta teria declinado, na fase policial e na fase judicial, endereços distintos,
trata-se de
irrelevante incongruência que
em nada descredibiliza ou enfraquece a tese acusatória,
notadamente diante
do depoimento uníssono e coeso da
ofendida

ao
descrever a conduta
imputada ao apelante.

Logo, diante do contexto probatório, não há menor dúvida sobre a autoria delitiva atribuída
ao apelante
, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto condenatório, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção
existentes nestes autos, apontando o
recorrente
como o autor da conduta descrita na exordial acusatória.

Daí por que, na hipótese, não se pode cogitar na aplicação, em favor
d
o apelante,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

Noutro viés, no que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal,
razão pela
qual
ao
fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena do apelante:

A seguir, passo à dosimetria da pena
.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é a

de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar

a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ,
HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a
pena-base
deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra cônjuge e, em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena do denunciado em
10 (dez) dias
.

Não verifico a presença de quaisquer circunstâncias atenuantes.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria da pena de
30 (trinta) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega na 3a e última fase da dosimetria, é a de 30 (trinta) dias de prisão simples.

ISTO POSTO
, CONDENO
o
acusado PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
30 (trinta) dias de prisão simple
s pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato prevista no Artigo 21 do Decreto-Lei n°3.688/41, em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as
circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato
Grosso[
2].

Condeno o acusado do pagamento das custas processuais.

Outrossim, deixo de aplicar o Artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada ao acusado é inferior a 04 (quatro)

anos[
3].
[...]
Negritamos

Como se vê
da parte
da sentença
condenatória
acima transcrit
a
, deve ser acolhido o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista que a magistrada aferiu pejorativamente a culpabilidade
do apelante
com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Deveras
, a sentenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
“
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve
”
, elementos, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.
”

S
obre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS,
A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES
DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos
motivos do crime
, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Destacamos

De outra parte
, extrai-se da leitura
dos trechos da
sentença condenatória acima
transcritos
que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou a existência de duas agravantes, quais sejam,
crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge
(art. 61, I
I
,
e
,
do Código Penal) e
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
(
art. 61, II,
f
, do Código Penal
).

Acerca do tema,
deve ser registrado
que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto)
,

que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

No entanto, o prolator do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação concreta, recrudesceu a sanção basilar do apelante em
10 (dez) dias
, ou seja, em
aproximadamente
1/
4
(um
quarto
) da sanção basilar
para cada agravante
, razão pela qual
esse
pleito defensivo deve
, também,
ser parcialmente acolhido, para se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica para cada agravante.

O
Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do
Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5.
Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes
.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO
).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso
.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017).

Destacamos

Entretanto
,
não deve ser acolhido o pedido de redução da condenação do apelante concernente à indenização por danos ocasionados à vítima sob o argumento
de que o valor foi arbitrado em
quantum
desproporcional, na medida em que há pedido expresso de indenização lançado na denúncia

—
restando observados, destarte, os princípios do contraditório e da ampla defesa

—
e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
assim redigido:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de

dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos.

Sendo assim
, na espécie, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica
,
de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Além do mais
,
impende-se registrar
que a reparação dos danos material e moral decorre da responsabilidade civil que é oriunda da responsabilidade criminal, a qual está atrelada a conduta, nexo causal, resultado e elemento subjetivo, todos presentes na hipótese, de forma que a condição financeira do apelante não é fator apto para afastar a sua responsabilidade, bem como para alterar o seu valor, sobretudo quando não existe nestes autos qualquer outro motivo idôneo para tant
o, uma vez que ele é assistido por advogado particular, é alfabetizado,
tem
casa própria e profissão (pescador profissional),
razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no
quantitativo
indenizatório fixado na sentença condenatória.

Por derradeiro
, o apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece
acolhimento
, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, não restando discricionariedade ao magistrado.

Verifica-se, pois, que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Dessa forma,
a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a
Paulo
Elizandro
de Oliveira
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, mantenho a incidência das agravantes descritas nas alíneas
e

e

f
do inciso II do art. 61 do Código Penal,
aument
ando
a pena-base em 1/3
(um terço), utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas,
resultando a pena intermediária de 20 (
vinte
) dias de prisão simples, que torno definitiva à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento de pena.

Posto isso, em
parte
com o
parecer ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso de
Paulo
Elizandro
de Oliveira
, para reduzir sua pena-base ao mínimo legal e
readequar o aumento decorrente da incidência de cada uma das agravantes para 1/6 (um sexto),
redimensiona
ndo
sua sanção definitiva pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato com as implicações da Lei Maria da Penha para de
20 (vinte) dias de prisão simples
, mantido o regime inicial aberto, bem como os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022